Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ReclCrim 0741179-32.2022.8.07.0000 D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 42338101, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do reclamado PEDRO HERNANE DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO KREIMER, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que apresente resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator